Tribunal: TJDFT
Processo: 0716758-93.2018.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716758-93.2018.8.07.0007 RECORRENTES: INPAR EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO VIVE LA VIE SPE 34 LTDA, JOÃO FORTES ENGENHARIA S.A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) RECORRIDOS: ALEXANDRE EDUARDO BONI, CRISTIANE SOUSA ARAUJO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO EMPRESARIAL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. NOVAÇÃO. ARTIGOS 6o, § 4o, 51, INCISO III E 52, III DA LEI FEDERAL 11.101/2005. SENTENÇA CASSADA. 1. A Lei 11.101/2005 não prevê recuperação judicial de empresa como hipótese de extinção das respectivas execuções e cumprimentos de sentença instaurados; apenas suspensão do “curso da prescrição e de todas as ações e execuções em face do devedor, inclusive aquelas dos credores particulares do sócio solidário”. Prevê, também, no art. 52, inciso III, que, estando em termos e instruída a petição inicial do pedido de recuperação judicial, o Juiz deferirá seu processamento e, via de regra, “ordenará a suspensão de todas as ações ou execuções contra o devedor, na forma do art. 6o desta Lei, permanecendo os respectivos autos no juízo onde se processam”. Frise-se que, nos termos do art. 51, inciso III do mesmo diploma, deverá a petição inicial do pedido de recuperação judicial ser instruída com “a relação nominal completa dos credores, inclusive aqueles por obrigação de fazer ou de dar, com a indicação do endereço de cada um, a natureza, a classificação e o valor atualizado do crédito, discriminando sua origem, o regime dos respectivos vencimentos e a indicação dos registros contábeis de cada transação pendente”. 2. Hipótese em que não se verifica constar o nome dos exequentes na petição inicial da recuperação judicial, manejada pelas executadas. As executadas também não juntaram Quadro Geral de Credores anexo à decisão que deferiu a recuperação judicial nos autos do processo 0085645-87.2020.8.19.0001 em trâmite na 4a Vara Empresarial da comarca do Rio de Janeiro. 2.1. E, “2. Não constando o perseguido crédito no quadro geral de credores e no plano de recuperação homologado, tampouco inexistindo efetiva habilitação perante o juízo que decretou a recuperação, não se opera contra a credora qualquer novação a vinculá-la à recuperação da empresa, de forma a acarretar dupla persecução em vias distintas..” (Acórdão 1290253, 0724990-47.2020.8.07.0000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/10/2020, publicado no DJe: 19/10/2020. 3. Descabida a extinção do cumprimento de sentença quando não demonstrado que o crédito perseguido encontra-se inscrito no quadro geral de credores, habilitado ou englobado pelo plano de recuperação homologado. (Acórdão 1290253, 07249904720208070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/10/2020, publicado no DJE: 19/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 4. Apelação conhecida e provida. A parte recorrente aponta violação ao artigo 59, § 1o, da Lei no 11.101/05, alegando que houve pagamento do crédito perseguido nos autos. Afirma que “o boletim de subscrição de ativo emitido em nome da parte exequente, ora recorrida, demonstra que obteve o pagamento total do seu crédito, da exata maneira prevista no plano de recuperação homologado pelo Juízo Universal (...)” (ID 77099922, p. 5). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada ofensa ao artigo 59, § 1o, da Lei no 11.101/05, uma vez que restou assentado no acórdão recorrido, após o exame das provas carreadas aos autos, que (ID 72341271): (...) Na espécie, não se verifica constar o nome dos exequentes na petição inicial da recuperação judicial, manejada pelas executadas (ID67432941): colacionado apenas quadro que “evidencia a dívida de todo o grupo sujeito à recuperação judicial, dividido por classe de credores”, (ID67432941 – p.44). As executadas também não juntaram Quadro Geral de Credores anexo à decisão que deferiu a recuperação judicial nos autos do processo 0085645-87.2020.8.19.0001 em trâmite na 4a Vara Empresarial da comarca do Rio de Janeiro (ID67432955). Assim, do que se tem nos autos, não há como afirmar que o crédito dos exequentes consta do quadro geral de credores e, em consequência, não há que se falar em novação em relação aos exequentes, ora apelantes (“o plano de recuperação judicial implica novação dos créditos anteriores ao pedido, e obriga o devedor e todos os credores a ele sujeitos” - art. 59). E, “2. Não constando o perseguido crédito no quadro geral de credores e no plano de recuperação homologado, tampouco inexistindo efetiva habilitação perante o juízo que decretou a recuperação, não se opera contra a credora qualquer novação a vinculá-la à recuperação da empresa, de forma a acarretar dupla persecução em vias distintas. 3. Descabida a extinção da execução individual quando não demonstrado que o crédito perseguido encontra-se inscrito no quadro geral de credores, habilitado ou englobado pelo plano de recuperação homologado.” (Acórdão 1290253, 0724990-47.2020.8.07.0000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/10/2020, publicado no DJe: 19/10/2020. Assim, não há óbices para que seja retomado o curso do cumprimento de sentença. Logo, para infirmar a conclusão a que se chegou o órgão julgador seria indispensável o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas conforme requerido no ID 76851182. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004